Tribunal: TJBA
Processo: 0501641-40.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501641-40.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: DINALVA BEZERRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIA BADARO DIAS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
E
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PREVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES. APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL. APELO
DES
PROVIDO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. A legislação municipal não efetuou nenhuma distinção entre o servidor com vínculo estatutário e aquele com vínculo celetista, motivo pelo qual a apelada, que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência com o recebimento de proventos inferiores à remuneração que percebia quando estava na ativa, tem direito à respectiva complementação.

2.
Neste contexto, embora a aposentadoria da autora tenha se dado em momento posterior à revogação da Lei 1.018/70, já reunia os requisitos necessários para a aposentação quando da vigência da nova lei, assegurando-lhe o direito adquirido à complementação.
Precedentes de todas as Câmaras Cíveis do TJ-BA.

3
. No que toca à constitucionalidade da matéria, cito precedente do Supremo Tribunal Federal (STF), que assegurou a plena aplicabilidade de dispositivo semelhante previsto em lei do Município de Ipatinga.

4.
Q
uanto aos consectários legais, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública,
até 08/12/2021
o
s valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, por conta da decisão proferida no Recurso Extraordinário 870.947/SE,
desde a data de
em que os valores deveriam ter sido pagos
, e
, quanto aos juros moratórios, o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança,
desde a citação
; a partir de 09/12/2021

aplicam-se as disposições
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113.

5.
Registre-se, por fim, que tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários devidos pela Fazenda Pública deve ser feita quando liquidado o julgado, nos termos art. 85, § 4º, II, do CPC, o que também se aplica aos honorários recursais, observado o limite legal, restando a sentença alterada neste ponto,
devendo o percentual de honorários recaírem sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, também do Código de Processo Civil.

6
. Apelo
desprovido. Sentença alterada em sede de reexame necessário no tocante aos consectários legais e ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501641-40.2017.8.05.0103
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada DINALVA BEZERRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO E INTEGRAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .